Tribunal: TJMT
Processo: 1011767-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por REGINALDO OLIVEIRA BASILIO, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Sustação de Protesto c/c Dano Moral e Pedido de Urgência n. 1007395-85.2021.8.11.0041, proposta em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S/A, indeferiu o pedido de justiça gratuita.
O agravante aduz, em síntese, que em decisão anterior, o Juízo primevo indeferiu a gratuidade da justiça, porém anulada pelo decisum do RAI no 1007758-98.2021.8.11.0000, determinando ao Juízo a quo que intimasse o agravante a comprovar a hipossuficiência.
Sustenta que após a juntada de documentos a justificar a necessidade da concessão, o pleito de gratuidade foi mais uma vez indeferido.
Assevera não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais, sem colocar em risco seu sustento e de seus familiares. Consigna que o valor percebido mensalmente, deduzido suas despesas e empréstimos, reflete sua hipossuficiência.
Ressalta que a própria natureza da demanda, sustação de protesto, demonstra sua complicação financeira, enquanto a simulação das custas iniciais perfaz o valor de R$ 1.985,70.
Com essas considerações, requer seja concedido efeito ativo, para determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. Alternativamente, requesta seja permitido o pagamento das custas ao final demanda, ou ainda, o parcelamento em 06 vezes.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar concedida.
É o relatório.
Decido.
Para concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual, o que se evidencia no caso.
Quanto à matéria, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)
No caso, tenho que, “a priori”, os argumentos e documentos trazidos são suficientes ao deferimento do benefício, de modo que a negativa, certamente trará prejuízos ao agravante, que foi intimado para efetuar o pagamento, e, não o fazendo, ficará obstruído o direito de ação.
Desse modo, a meu viso, encontra-se demonstrado o preenchimento do requisito concernente à verossimilhança das alegações e probabilidade do direito, ressaltando-se acerca da precariedade desta decisão, pois, em havendo demonstração de viabilidade de pagamento, por certo, haverá a revogação do benefício.
Ante o exposto, em sede de cognição sumária, DEFIRO a medida vindicada, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator